Tribunal: TJPA
Processo: 0012588-93.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012588-93.2017.8.14.0061
APELANTE: DANIEL SILVA LIMA

APELADO: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BAR, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0012588-93.2017.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ
APELANTE: DANIEL SILVA LIMA
ADVOGADO: MARCIO DE SOUZA BRAGA OAB/PA 13.980
APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
ADVOGADA: LETICIA DAVID THOME OAB/PA 10.270
APELADO: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BARRAGEIRA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA SOB O RITO DA LEI 9.099/95. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NO ART. 487, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Em que pese a demanda tenha sido proposta sob o rito de procedimento especial (Lei Federal 9.099/95), é possível vislumbrar que a tramitação do feito foi convertida para o procedimento comum, tendo o MM. Juízo
a quo
julgado improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com base no art. 487, I, do CPC.
2. Admita-se que a sentença proferida não comporta a interposição de Recurso Inominado, cujo recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC), sendo tal hipótese considerada erro grosseiro pela jurisprudência.
3. Recurso não conhecido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0012588-93.2017.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ
APELANTE: DANIEL SILVA LIMA
ADVOGADO: MARCIO DE SOUZA BRAGA OAB/PA 13.980
APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
ADVOGADA: LETICIA DAVID THOME OAB/PA 10.270
APELADO: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BARRAGEIRA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T O R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por DANIEL SILVA LIMA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ e ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BARRAGEIRA.
Em breve histórico, nas razões de ids 2315325 e 2315326, o recorrente sustém sobre a necessidade de reforma do julgado ao argumento de que a prova documental constante dos autos se faz suficiente para embasar a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais postulado. Não juntou documentos.
Certidão de tempestividade do recurso em id 2315326 - pág. 4.
Contrarrazões somente por BANCO DO ESTADO DO PARÁ (id 2315327, 18 a 10).
Intimada, a segunda recorrida ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BARRAGEIRA, essa não apresentou contrarrazões, conforme certidão em id 2315327 - pág. 18.
Distribuído os autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria em com registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso encontra óbice em seu conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, não deve ser conhecido, eis que manifestamente inadmissível - art. 932, III, do CPC.
No caso, observa-se que o MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido autoral de condenação em danos morais, extinguindo o feito com base no art. 487, I, do CPC, tendo a parte autora interposto RECURSO INOMINADO.
Contudo, compulsando os autos, em que pese a demanda tenha sido proposta sob o rito de procedimento especial (Lei Federal 9.099/95), é possível vislumbrar que a tramitação do feito foi convertida para o procedimento comum com base no art. 283 do CPC, conforme decidido pelo Magistrado Singular durante a audiência de conciliação, instrução e julgamento em id 2315323 - pág. 28.
Assim, admita-se que a sentença proferida não comporta a interposição de Recurso Inominado, cujo recurso cabível é a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Veja-se:
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
Ademais, vale assinalar que o recorrente indica expressamente no recurso intentado as normas aplicáveis ao procedimento do Juizado Especial Cível – id 2315326 - pág. 1, sendo por evidente a ofensa ao pressuposto de cabimento do reclamo, circunstância esta que enseja o seu não conhecimento.
Sobre a interposição de
recurso inominado
, previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, trata-se de hipótese considerada como grosseiro pela jurisprudência, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Confira-se:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA POR JUÍZO CÍVEL. ATO RECORRÍVEL POR APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.009, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE INTERPÔS RECURSO INOMINADO, PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 41, DA LEI Nº. 9.099/95). ERRO GROSSEIRO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. "[. . .] "Existem três fatores capazes de gerar a dúvida objetiva no recorrente a respeito do cabimento do recurso: (i) a lei confunde a natureza da decisão; (ii) a doutrina e jurisprudência divergem a respeito do recurso cabível; (iii) o juiz profere uma espécie de decisão no lugar de outra". [...] Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis, não se aplica o princípio quando o recurso interposto for manifestamente incabível"(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1493-1494)" (TJSC, Apelação Cível n. 0307829-82.2017.8.24.0045, rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 15-08-2019). RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - APL: 03104699420178240033 TJSC 0310469-94.2017.8.24.0033, Relator: GUILHERME NUNES BORN, Data de Julgamento: 18/06/2020, 1ª Câmara de Direito Comercial)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA SUJEITA A RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Versa a controvérsia a respeito da responsabilidade civil dos réus pela negativação indevida da parte autora, em função da emissão de cartão de crédito não solicitado ou utilizado pela autora. 2
.
Verifica-se que a parte autora interpôs Recurso Inominado visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos. 3. Nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, "da sentença cabe apelação" e não recurso inominado. 4. Conforme orienta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro. 5. Não conhecimento do recurso, com base no inciso III, do artigo 932, do CPC/15. (TJ-RJ - APL: 00238704620178190205, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 30/04/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA AO JUÍZO CÍVEL. ENCAMINHAMENTO ADMINISTRATIVO DA INICIAL AO JUIZADO ESPECIAL QUE A REENVIOU AO JUÍZO CÍVEL EM ATENÇÃO À OPÇÃO DO EXEQUENTE, POR DESPACHO DO QUAL O EXEQUENTE FOI INTIMADO E SILENCIOU. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE PREPARO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA EXEQUENTE MEDIANTE RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SENTENÇA EMANADA DE JUÍZO CÍVEL. ATO RECORRÍVEL POR APELAÇÃO (ARTIGO 1.009 do CPC). VIA RECURSAL ADOTADA PELO AUTOR CABÍVEL APENAS NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ARTIGO 42 DA LEI N. 9.099/95). INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO.
"
Existem três fatores capazes de gerar a dúvida objetiva no recorrente a respeito do cabimento do recurso: (i) a lei confunde a natureza da decisão; (ii) a doutrina e jurisprudência divergem a respeito do recurso cabível; (iii) o juiz profere uma espécie de decisão no lugar de outra". [...] Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis, não se aplica o princípio quando o recurso interposto for manifestamente incabível"(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1493-1494). RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0307829-82.2017.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 15-08-2019).
D I S P O S I T I V O
EX POSITIS
, COM FULCRO NO ART. 932, III, DO CPC
,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, DADA A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2021